Tribunal: TJDFT
Processo: 0710165-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710165-38.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIO FRANCISCO DE SOUSA MATOS APELADO: MARLI ALVES DOS SANTOS MATOS D E S P A C H O Vistos, etc., Verifica-se dos autos que, em sede de apelação, a parte recorrente, SILVIO FRANCISCO DE SOUSA MATOS, requer a concessão do benefício da justiça gratuita, ao argumento de que é hipossuficiente, indicando que não declara imposto de renda, não possui carteira de trabalho assinada, pois é caminhoneiro autônomo, bem como não possui movimentações bancárias. Ressalto que o pedido de gratuidade de justiça poderá ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso, ou, se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo (art. 99, § 1o, do CPC), e, em observância ao princípio da simetria, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo (art. 100 do mesmo Código). Também não se pode olvidar que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência e, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 98, §§2o e 3o, do CPC). Visto isso, observa-se que o autor juntou carteira de trabalho (ID 30699559), sem, contudo, comprovar as demais alegações. Considerando que o julgamento acerca do mencionado pedido refletirá no conhecimento do recurso interposto pelo autor, determino a intimação do autor SILVIO FRANCISCO DE SOUSA MATOS para que comprove, no prazo de 10 (dez) dias, sua situação de hipossuficiência mediante a apresentação da última Declaração de IR (completa), bem como por meio da apresentação de outros documentos que julgar pertinentes, como os que comprovem recebimento de rendimentos e despesas ordinárias atuais (fatura de cartão de crédito, bancária, etc.), à luz dos arts. 98 e 99 do CPC, sob pena de indeferimento do benefício da justiça gratuita. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator